Tribunal: STF
Processo: RHC 52274
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
PREFEITO MUNICIPAL. CRIME PREVISTO NO DL..... 201/67. CONSOANTE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A AÇÃO PENAL SOMENTE
PODE SER INTENTADA QUANDO O PREFEITO MUNICIPAL ESTIVER NO EXERCÍCIO
DO CARGO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.